Tribunal: TJSP
Processo: 1009850-25.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE À ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DE EX-EMPREGADOR (TEMA 1034). DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1016 PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.